Tribunal: TJMT
Processo: 1005863-16.2020.8.11.0040
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005863-16.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEIDSON BRUNO DA SILVA (APELADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), LORRAINE SILVA LIMA - CPF: 078.640.011-06 (APELADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), PAMELA LETICIA SOARES OLIVEIRA - CPF: 053.484.961-03 (APELADO), GUILHERME LAZARO PRADO DA SILVA - CPF: 057.344.031-05 (APELADO), DAVID PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 086.319.831-79 (APELADO), SONIA GALINDO DIAS - CPF: 922.571.001-15 (APELADO), JAQUELINE GUEIS DE OLIVEIRA (APELADO), RODINEI DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 915.970.641-49 (ASSISTENTE), ADRIANO MIRANDA DE LIMA - CPF: 045.039.681-90 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORRAINE SILVA LIMA - CPF: 078.640.011-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sustentado que as provas nos autos seriam suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não bastam indícios e presunções para que se possa condenar um acusado. É indispensável que a prova constitua uma cadeia lógica que conduza à certeza da autoria. Se as provas produzidas nos autos são insuficientes para embasar uma condenação, mantem-se a absolvição.

4. Os depoimentos dos policiais, embora dotados de presunção de veracidade, não são absolutos e devem ser corroborados por outros elementos probatórios, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Em conformidade com o princípio do
in dubio pro reo
, diante da dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do crime, o réu deve ser absolvido, conforme previsto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO.

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada:

Apelação Criminal n.

1020864-84.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal nº 1005863-16.2020.811.0040, que absolveu o
apelado Weidson Bruno Da Silva
da acusação da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Além disso, a sentença desclassificou a conduta imputada à corré Lorraine Silva Lima, inicialmente denunciada pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, para o artigo 28,
caput
, do mesmo diploma legal, reconhecendo a posse de droga para consumo pessoal (ID. 86711876 - Pág. 14).

Nas razões recursais, o Ministério Público contesta o decreto absolutório em relação ao apelado, sustentando que as provas dos autos demonstram a autoria e a materialidade delitiva. Destaca que os depoimentos prestados em juízo, pelos agentes policiais que participaram da prisão em flagrante, foram coerentes em suas narrativas, não havendo nos autos qualquer elemento que possa desmerecer a credibilidade de seus relatos.

Relata que, além da apreensão de droga na posse do apelado em via pública, também foram encontradas substâncias entorpecentes em sua residência, fracionadas em porções unitárias e separadas, em quantidade incompatível com a mera condição de usuário. Além disso, destaca-se a presença de uma porção média, o que evidencia o propósito mercantil e a distribuição do entorpecente.

Diante disso, requer a condenação do apelado pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, bem como o reconhecimento da reincidência na aplicação da pena (ID. 86711897 - Pág. 30).

Em suas contrarrazões, a defesa rebateu pontualmente os argumentos ministeriais, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID. 86711901 - Pág. 29).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso
(ID. 91414968 - Pág. 2).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

O pleito do Ministério Público submetido a esta Corte consiste na alegação de suficiência das provas trazidas aos autos, capazes de justificar o pretendido decreto condenatório, nas sanções do artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A propósito, até para melhor compreensão da insurgência deduzida no apelo, transcrevo a denúncia feita pelo Ministério Público:

“ (...) I – Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 15 de julho de 2020, por volta da 16h11min, no Beco São Camilo, Bairro São Mateus, no município de Sorriso/MT, o denunciado WEIDSON BRUNO DA SILVA transportava, trazia consigo drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 01 (um) invólucros de substância análoga à pasta base de cocaína, bem como, R$18,00 (dezoito reais) em moeda nacional, conforme Auto de Exibição e Apreensão à fl. 05, Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, acostado à fl. 06 do IP, bem como Laudo Preliminar de Drogas à fl. 39 do IP e Laudo Definitivo de Drogas nº 3.14.2020.68414-01 anexo.

II – Segundou restou apurado, na Travessa São Bento, nº17, Bairro São Mateus, nesta urbe, os increpados WEIDSON BRUNO DA SILVA e LORRAINE SILVA LIMA, tinham em depósito, guardavam, transportavam e traziam consigo, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe 05 (cinco) invólucros pequenos de substância análoga à pasta base de cocaína, bem como, 01 (uma) porção de tamanho mediano de substância análoga a pasta base de cocaína, conforme Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, acostado à fl. 06 do IP, bem como Laudo Preliminar de Drogas à fl. 39 do IP e Laudo Definitivo de Drogas nº 3.14.2020.68414-01 anexo.

III – Ressurge dos autos que, nas mesmas condições do item II, os indigitados WEIDSON BRUNO DA SILVA e LORRAINE SILVA LIMA, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

Segundo restou apurado, em continuidade a Operação Dispersão II COVID-19, a equipe policial realizava patrulhamento tático no Bairro São Mateus, momento que visualizaram o denunciado WEIDSON, que ao perceber a presença dos milicianos tentou evadir-se, mas não obteve êxito.

Ato contínuo, os milicianos realizaram a abordagem do indigitado, que fazia uso de tornozeleira eletrônica, momento em que, fora localizado em seu bolso R$18,00 (dezoito reais) em moeda nacional, bem como, 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína.

Subsequentemente, a equipe policial deslocou-se até a residência de WEIDSON, na Travessa São Bento, nº 17, Bairro São Mateus, ocasião que sua genitora franqueou a entrada dos milicianos e acompanhou as buscas.

Ato seguinte, durante a busca domiciliar, fora localizado no quarto de sua irmã LORRAINE dentro do berço de criança, 01 (um) envólucro, contendo em seu interior 05 (cinco) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, e 01 (uma) porção mediana de substância análoga a pasta base de cocaína. (...)”

(ID. 86711791 - Pág. 3).

Após o regular trâmite processual, a Magistrada singular absolveu o apelado da acusação de tráfico de drogas e desclassificou a conduta imputada à corré Lorraine Silva Lima, inicialmente denunciada pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, para o artigo 28,
caput
, do mesmo diploma legal, uma vez que assumiu a propriedade da droga encontrada na residência.

Ao absolver o apelado, a sentença consignou que, além das contradições e pontos obscuros nos depoimentos dos policiais, não há elementos concretos que demonstrem, de forma inequívoca, o envolvimento do réu no comércio de drogas.

Confira-se o seguinte excerto, que tratou sobre o tema:

“(...) permeiam a hipótese ‘sub judice’, depreende-se que inexistem vestígios externos que tenham o condão de assegurar, de modo concreto e objetivo, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, que o requerido Weidson tenha desenvolvido postura com o objetivo de concretizar o comércio ilícito de substâncias entorpecentes. (...).

Do confronto/cotejo analítico do conteúdo da estória colocada em evidência por parte das testemunhas PMs Rodinei de Souza Ribeiro, Adriano Miranda de Lima, Rafael Diniz Soares e Jedson Decio de Arruda, constante na mídia ID nº 43269514 e 43639936, todos inquiridos em Juízo, diante do contraditório, deflui-se a presença de determinada imprecisão e pontos obscuros (o quê, portanto, lhe subtrai o atributo da plausibilidade) e não traduzem, de forma exata e precisa, que o réu tenha desenvolvido a conduta descrita na peça acusatória, haja vista que as testemunhas declararam que estavam em rondas de rotina, avistaram o réu em atitude suspeita e decidiram efetuar abordagem para fins de averiguação, e que foi localizado no bolso do réu 1 (uma) porção de pasta base de cocaína e quantia de 18 (dezoito) reais em dinheiro.

Apesar dos depoimentos dos agentes policiais afirmarem que foi localizado em poder do réu 1 (uma) porção de pasta base de cocaína, verificou-se várias contradições e pontos obscuros nos depoimentos, ao ponto de haver indicação de que a droga que foi localizada seria da espécie “maconha”, bem como, na maioria não se recordam onde foi localizada a droga com o réu, e tampouco se houve apreensão de dinheiro.

É de se notar que a abordagem do réu, se deu somente porque nas imediações de onde o réu estava, segundo os agentes policiais, é ponto de venda de drogas, e por este estar usando tornozeleira, o que chamou a atenção e decidiram fazer a abordagem. Neste ponto revela-se, que não houve qualquer denúncia de tráfico em face do réu, e tampouco qualquer investigação prévia que indicasse ser traficante de droga. (...)” (ID. 86711876 - Pág. 9).

Em suas razões recursais, o Ministério Público requereu a reforma da sentença para condenação do apelado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sustentando que os depoimentos dos policiais, aliados à droga apreendida com o réu e à quantia de R$ 18,00 (dezoito reais) encontrada em local conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes, tornam evidente a prática do tráfico de drogas, justificando a condenação.

Contudo,
não lhe assiste razão
.

Isso porque o apelado, em seu interrogatório, tanto extrajudicialmente quanto em juízo, relatou que, no momento da abordagem, estava acompanhado de seu vizinho David, menor de idade, e que havia ido cortar o cabelo. No retorno, ao transitarem pela rua, foram abordados e revistados pela equipe policial, não sendo localizado nenhum objeto ilícito em suas posses.

Narra que, após a abordagem, foi acusado de envolvimento em um homicídio ocorrido contra um afilhado de um policial e, em seguida, autorizou a entrada dos policiais em sua residência. Durante a diligência, David permaneceu do lado de fora da casa, sob custódia de um dos policiais militares.

Segundo o apelado, os policiais revistaram o interior da residência e localizaram entorpecentes, sem que ele soubesse precisar a quantidade apreendida. Afirma que não presenciou onde a droga foi encontrada, apenas foi informado pelos policiais de que o entorpecente estava dentro de um berço, sob um colchão, pertencente ao filho de sua irmã que é usuária, e que se tratava de pasta base de cocaína, embora não tenha visto a substância pessoalmente.

Após a busca na residência do apelado, os policiais diligenciaram até a casa de David, onde nada de ilícito foi encontrado.

Por fim, o apelado afirma que somente na delegacia tomou conhecimento de que também havia sido encontrado droga em sua posse.

A testemunha David Pereira,
em juízo, confirmou que estava com o apelado no momento da abordagem e que nenhuma substância ilícita foi encontrada em suas posses. Relatou que, após a abordagem, foram até a residência do apelado, onde ele permaneceu do lado de fora, enquanto os policiais realizavam a busca. Em seguida, os policiais foram até sua própria residência, onde nada de ilícito foi encontrado, sendo a diligência acompanhada por sua mãe.

Da mesma forma,
a testemunha Sônia Galindo Dias
, vizinha do apelado há vinte anos, declarou em juízo que visualizou a viatura policial chegando com o apelado e David. Além disso, afirmou nunca ter presenciado qualquer atividade relacionada ao comércio de drogas na residência do apelado.

A corré Lorraine Silva Lima,
em juízo, declarou que, no dia dos fatos, a viatura policial chegou à sua residência acompanhada do apelado (seu irmão) e de David. Relatou que, durante a busca domiciliar, os policiais encontraram droga embaixo do colchão do berço de seu filho e que, no momento da abordagem, não assumiu a posse do entorpecente.

Posteriormente, afirmou que compareceu à delegacia e assumiu ser a proprietária da droga, ressaltando que é usuária e que o apelado não tinha conhecimento da substância encontrada.

O
Policial Militar Rafael Diniz Soares
, em juízo, mencionou não se lembrar com clareza dos fatos, mas afirmou recordar-se de que foi encontrada maconha na residência do apelado. Além disso, declarou que nenhuma outra residência foi revistada.

O Policial Adriano Miranda de Lima
, por sua vez, relatou em juízo que foi encontrada uma porção de pasta base de cocaína no bolso do apelado,
não se recorda se havia dinheiro com ele
. Declarou, ainda, que estava sozinho no momento da abordagem e que foi o responsável por localizar mais drogas na residência do apelado, que estava dentro de um berço.

Por fim, os policiais militares Rodinei de Souza e Jedson Décio declararam
que o apelado foi abordado sozinho em um local
conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes. Relataram, ainda, que, durante a abordagem, foi encontrada uma porção de pasta base de cocaína em seu bolso, juntamente com a quantia de R$ 18,00 (dezoito reais) em dinheiro. Na sequência, os policiais deslocaram-se até a residência do apelado, onde encontraram mais entorpecentes.

Não se desconhece que esta Corte possui entendimento consolidado quanto à valoração dos depoimentos de agentes policiais, reconhecendo sua presunção de veracidade. No entanto, tal presunção não é absoluta e deve estar amparada no conjunto probatório dos autos.

No caso em análise, o que se extrai dos autos é que a abordagem do réu ocorreu unicamente pelo fato de estar em uma região apontada pelos policiais como ponto de venda de drogas, aliada ao fato de estar utilizando tornozeleira eletrônica, circunstância que chamou a atenção da equipe e motivou a abordagem.

Demais disso, os policiais não flagraram nenhuma situação evidente de comercialização de drogas (como a troca de objetos, por exemplo), a indicar que o apelado estivesse praticando a traficância no local, tampouco foi identificado qualquer usuário que eventualmente houvesse adquirido drogas do réu, ou mesmo apreendidos petrechos vinculados à prática ilícita em questão.

Ademais, conforme consignado pela Magistrada,
as versões apresentadas pelas testemunhas também geram dúvidas intransponíveis,
especialmente diante das contradições nos depoimentos. Alguns afirmaram que a droga apreendida era maconha, enquanto outros não se recordavam da existência de dinheiro em espécie ou do local exato onde o entorpecente foi encontrado com o apelado.

Além disso, a versão apresentada pelo réu se mostra coerente e razoável, encontrando respaldo no conjunto probatório, especialmente
ao afirmar que não estava sozinho no momento da abordagem
, fato confirmado pela vizinha e pela testemunha David Pereira, embora negado pelos policiais.

Ademais, a corré Lorraine assumiu a propriedade da droga localizada na residência, enquanto o apelado Weidson negou ser usuário de entorpecentes.

Assim, diante da ausência de um quadro probatório
claro e robusto
, a mínima dúvida acerca da autoria delitiva do apelado, em atenção ao princípio constitucional de presunção de inocência e da regra de tratamento que dele advém “in dubio pro reo”, deve conduzir à absolvição por insuficiência probatória.

É sabido que, para que haja um decreto condenatório, as provas que o sustentem
devem ser concretas e isentas de qualquer dúvida
, porque, pela gravidade de seu conteúdo, deve estar sempre calcado em um juízo de certeza.

Com efeito, não bastam indícios e presunções para que se possa condenar um acusado. É indispensável que a prova constitua uma cadeia lógica que conduza à certeza da autoria.

Em caso semelhante, a jurisprudência deste

Tribunal de Justiça orienta-se pela absolvição do acusado, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Confiram-se, por oportuno, o seguinte julgado.

"DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sustentado que as provas nos autos seriam suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não bastam indícios e presunções para que se possa condenar um acusado. É indispensável que a prova constitua uma cadeia lógica que conduza à certeza da autoria. Se as provas produzidas nos autos são insuficientes para embasar uma condenação, mantem-se a absolvição.

4. Os depoimentos dos policiais, embora dotados de presunção de veracidade, não são absolutos e devem ser corroborados por outros elementos probatórios, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Em conformidade com o princípio do
in dubio pro reo
, diante da dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do crime, o réu deve ser absolvido, conforme previsto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO.

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada:

Apelação Criminal n. 1020864-84.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024".

Mantém-se, pois, a absolvição do acusado em relação ao crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, em dissonância

com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025